Tribunal: TJES
Processo: 0000216-58.2020.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000216-58.2020.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: MAX SULIVAN FONTES

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE – IRRELEVÂNCIA – DESPESAS MÉDICAS – COMPROVAÇÃO – AFASTAMENTO DOS ITENS QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM O ACIDENTE
-
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1 – O pagamento do seguro à vítima deverá ocorrer ainda que não quitado o prêmio, sendo irrelevante o fato de o eventual beneficiário se enquadrar como o proprietário inadimplente, porquanto não houve distinção pelo legislador.

2 - Convém destacar a redação da Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça que, igualmente, não fez qualquer ressalva no sentido de sua inaplicabilidade aos proprietários inadimplentes beneficiários do seguro DPVAT.

3 - A cobertura prevista na Lei 6.194/79 para as despesas médicas e suplementares como reembolso à vítima será paga mediante “
prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente
”.

4 - O nexo causal entre as despesas médicas e o acidente restou devidamente comprovado nos autos, havendo pertinência dos gastos com o acidente, com a ressalva, unicamente, de dois itens constantes na nota lançada às fls. 45.

5 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000216
-
58
.20
20
.8.08.00
02

APELANTE
:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT

APELADO
:
MAX SULIVAN FONTES

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Alegre, nos autos da ação de cobrança de seguro ajuizada por
MAX SULIVAN FONTES
, que julgou procedente o pedido inicial.

Em suas razões de fls. 162/167 sustenta a apelante, inicialmente, que a pretensão autoral não merece prosperar, porquanto inadimplente com o seguro, não sendo aplicável ao caso o disposto na súmula nº 257 do STJ.

Com relação aos gastos médicos, afirma que não restaram comprovados nos autos, havendo despesas, inclusive, que não guardam relação com o tratamento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A questão versada nos presentes autos é singela, pretendendo a parte autora o recebimento dos valores a título de seguro obrigatório, considerando o acidente automobilístico sofrido.

Sobre o tema, o artigo 7º da Lei nº 6.194/74 assim dispõe:

Art. 7
o
A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada,
seguro não realizado ou vencido
, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei (destaquei).

Como se vê, o pagamento do seguro à vítima deverá ocorrer ainda que não quitado o prêmio, sendo irrelevante o fato de o eventual beneficiário se enquadrar como o proprietário inadimplente, porquanto não houve distinção pelo legislador.

Sob tal enfoque, convém destacar a redação da Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça que, igualmente, não fez qualquer ressalva no sentido de sua inaplicabilidade aos proprietários inadimplentes beneficiários do seguro DPVAT.

Ratificando este posicionamento, assim se manifestou o Tribunal da Cidadania em recente julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO.
SÚMULA 257/STJ. DISSÍDIO NOTÓRIO.

1. Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio.

2. Nos termos da Súmula 257/STJ: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização".

3. Precedentes desta Corte Superior no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio, sendo possível a superação de eventuais atecnias na demonstração do dissídio quando ele se revela notório.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(EDcl no AgInt no REsp n. 1.777.683/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

Fixado este ponto, a cobertura prevista na Lei 6.194/79 para as despesas médicas e suplementares como reembolso à vítima será paga mediante “
prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente
”.

Neste caso, entendo que o nexo causal entre as despesas médicas e o acidente restou devidamente comprovado nos autos, havendo pertinência dos gastos com o acidente.

Ressalto, unicamente, dois itens constantes na nota lançada às fls. 45, cujo lançamento ocorreu por equívoco pela parte recorrida, porquanto não possuem relação com o acidente e, por tal motivo, devem ser excluídos do pedido de reembolso: almofada e chiclete trident, na importância total de R$ 57,50 (cinquenta e sete reais e cinquenta centavos).

De conseguinte
,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso somente para extirpar dos danos materiais a importância de R$ 57,50,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.